Tribunal: STF
Processo: MS 28168
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-04
Data de publicação: 2013-04-04

Ementa:
DECRETO EXPROPRIATÓRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADEQUAÇÃO. O decreto desapropriatório, ante o fato de mostrar-se peça indispensável à formalização de ação judicial, desafia o mandado de segurança.



    MANDADO DE SEGURANÇA – PROVA. O mandado de segurança possui tramitação especial, sendo imprópria a fase probatória.



    DESAPROPRIAÇÃO – SANÇÃO – ARTIGO 185 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Consoante dispõe o artigo 185 da Carta da República, a pequena e a média propriedades somente são insuscetíveis de desapropriação se o titular não detiver outro bem de mesma natureza.



    DOMÍNIO – TRANSFERÊNCIA. A transferência do domínio requer formalidade essencial, ou seja, a transcrição na matrícula do imóvel constante do cartório de registro público – precedentes.